Tribunal: CARF
Processo: 10166.001078/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.001078/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
ABR COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. — EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO.
VIA
POSTAL.
RECEBIMENTO.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO. SUMULA CARF 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistente a exclusão do Simples Nacional, quando comprovado que havia
débito exigível na data do ADE e que não foram integralmente regularizados
no prazo de 30 dias da ciência do ADE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.001078/2011-73
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001078/2011-73

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA No 419702 de fl. 56, expedido em 01 de setembro
de 2010, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2011 o contribuinte do Simples
Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de existirem débitos, cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas, oriundos da apuração sob o regime do Simples Nacional e
relativos aos períodos de apurações 01/2008 a 12/2008; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e na alínea "d" do
inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no
15, de 23 de julho de 2007.
Cientificada da exclusão em 17/09/2010 por meio de aviso de recebimento
(telas de fls. 57 e 58 e cópia do AR de fl. 59), a pessoa jurídica interessada teve
protocolada em 21/02/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 03/17 subscrita
por advogados.
A defesa sustenta que a empresa em 08/02/2011, ao realizar consulta da sua
situação cadastral, tomou conhecimento que havia sido excluída do Simples Nacional
e que ao comparecer Receita Federal soube que o motivo da exclusão foi a existência
de débitos.
Pugna que a interessada jamais foi comunicada por qualquer órgão de sua
exclusão do Simples Nacional e explica que ao tomar conhecimento da exclusão a
empresa providenciou os pagamentos.
Cita a legislação do Simples Nacional, para defender que o contribuinte tem de
ser cientificado da exclusão do Simples Nacional para que possa no prazo de 30
(trinta) dias da ciência regularizar as pendências existentes.
Destaca que a ciência somente se deu em 08/02/2011.
Defende que a regularização dos débitos ocorreu dentro do prazo uma vez que
“não houve o envio de comunicação à Requerente a respeito de sua exclusão do
Simples Nacional, para configurar a ciência legalmente exigida”.
Argumenta que uma vez cessado o óbice à inclusão no Simples Nacional, não
pode a empresa “continuar a ser penalizada” e deve ser novamente incluída no regime.
Colaciona jurisprudência do TRF4 e do TJ de São Paulo.
Aduz que a exclusão somente seria possível do ano calendário de 2012, uma vez
que entende que a ciência se deu em 08/02/2011.
Reclama que a exclusão do Simples Nacional afronta dispositivos
constitucionais.
Junta documentos e requer a reinclusão do contribuinte no Simples Nacional,
imediatamente após a ciência da exclusão em 08/02/2011.
Pelo despacho decisório de fls. 61/63, expedido em 05/09/2011 a Delegacia de
origem do processo informa que o “Sr. Ismael de Souza tomou ciência do ADE em
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001078/2011-73

17/09/2010” e conclui pelo indeferimento do pedido do contribuinte “em virtude da
não regularização dos débitos no prazo legal”.
O contribuinte foi cientificado desse despacho decisório em 31/10/2011 por
meio de aviso de recebimento (cópia do AR de fl. 65) e apresentou em 01/12/2011 a
peça “RECURSO VOLUNTÁRIO” de fls. 66/82, subscrita pelos mesmos advogados
que subscreveram a manifestação de inconformidade de fls. 03/17, apresentando
basicamente as mesmas alegações.
Pelo despacho de fl. 91 o processo foi encaminhado para essa Delegacia de
Julgamento para apreciação da tempestividade.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou não conhecida por
intempestividade a defesa da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRAZO PARA SUA
APRESENTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, motivo pela qual
não é conhecida.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/BSA No 419702 de fl. 56, expedido em 01 de setembro de 2010,
que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2011 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude de existirem débitos, cujas exigibilidades não se
encontravam suspensas, oriundos da apuração sob o regime do Simples Nacional e relativos aos
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001078/2011-73

períodos de apurações 01/2008 a 12/2008; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso I do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
Cientificada da exclusão em 17/09/2010 por meio de aviso de recebimento (telas
de fls. 57 e 58 e cópia do AR de fl. 59), a pessoa jurídica interessada teve protocolada em
21/02/2011 a manifestação de inconformidade de fls. 03/17 subscrita por advogados.
A defesa sustenta que a empresa em 08/02/2011, ao realizar consulta da sua
situação cadastral, tomou conhecimento que havia sido excluída do Simples Nacional e que ao
comparecer Receita Federal soube que o motivo da exclusão foi a existência de débitos.
Pugna que a interessada jamais foi comunicada por qualquer órgão de sua
exclusão do Simples Nacional e explica que ao tomar conhecimento da exclusão a empresa
providenciou os pagamentos.
Cita a legislação do Simples Nacional, para defender que o contribuinte tem de ser
cientificado da exclusão do Simples Nacional para que possa no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência regularizar as pendências existentes.
De acordo com a decisão de primeira instancia, a Recorrente foi notificada do
respectivo ADE de exclusão no dia 17/09/2010, conforme Aviso de Recebimento - AR dos
Correios anexo à e-fl. 59.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001078/2011-73

Alega a empresa em sede de Recurso Voluntário que a notificação foi recebida
por pessoa estranha à sociedade, que não integra o seu quadro de empregados e sócios, cuja
assinatura que consta é de "Ismael de Souza", pessoa estranha à sociedade empresária.
Defende que somente teve ciência dos débitos em aberto por conta de consulta à
situação cadastral da empresa pelo seu contador em 08.02.2011.
A decisão de primeira instancia julgou que o prazo para a regularização dos
débitos para fins de permanência no Simples é de 30 dias da ciência do ADE. Tendo o
contribuinte tomado ciência do ADE em 17/09/2010, o prazo para a regularização expirou em
19/10/2010.
***
Em linha com a decisão de primeira instancia, entendo que em analise à
documentação acostada aos autos o Ato Declaratório Executivo DRF/BSA No 419702 de 01 de
setembro de 2010, foi remetido por “AR” e recebido pela empresa no dia 17/09/2010, conforme
acima mencionado.
No entanto, a Recorrente somente protocolou a sua primeira peça de defesa no dia
21/02/2011.
Neste cenário, entendo que a Recorrente não apresentou a contestação ao Ato de
Exclusão e nem pagou os débitos no prazo estipulado em lei.
A alegação levantada em sede recursal de que a ciência do AR teria se dado por
pessoa estranha ao quadro de empregados e sócios da Recorrente não a socorre visto que a
Sumula CARF assim menciona :
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Neste caso, o documento foi entregue no domicilio fiscal do Contribuinte, e,
portanto, o AR devidamente assinado pelo recebedor, comprova a ciência do ADE.
Não merece acolhida, portanto, o argumento da Recorrente.
Conclusão
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.001078/2011-73

Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital